Tribunal: TJES
Processo: 0007154-39.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007154-39.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORINDA OLIVEIRA LOPES e outros (2)

APELADO: PST ELETRONICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007154-39.2020.8.08.0012

APELANTE: PST ELETRÔNICA LTDA

APELADOS: FLORINDA OLIVEIRA LOPES E ALESSANDRA LOPES BAIENSE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR. INVIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO SUBTRAÍDO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, com base na teoria da perda de uma chance, em razão de falha na prestação de serviço de rastreamento veicular. As autoras alegaram que, após terem o veículo roubado, não conseguiram localizá-lo pelo rastreador contratado, que estava inoperante. A empresa apelante sustenta que houve julgamento extra petita, inexistência de dever de indenizar por tratar-se de obrigação de meio, e ocorrência de fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se aplicar a teoria da perda de uma chance sem requerimento expresso; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço de rastreamento gera dever de indenizar, à luz da teoria da perda de uma chance; e (iii) determinar se o roubo do veículo configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da empresa prestadora do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da teoria da perda de uma chance, ainda que não expressamente requerida pelas autoras, não configura julgamento extra petita, desde que haja pedido de indenização por danos materiais, conforme precedentes do STJ que admitem interpretação lógico-sistemática dos pedidos iniciais.

4. A falha na prestação do serviço restou incontroversa nos autos, tendo a requerida admitido que o rastreador não funcionava desde dias antes do roubo, sem, contudo, comprovar culpa exclusiva das autoras ou violação do equipamento por terceiros.

5. A teoria da perda de uma chance se aplica quando a parte lesada é privada de uma oportunidade real e concreta de alcançar um resultado favorável, em decorrência de conduta ilícita de outrem. No caso, a inoperância do rastreador impediu as autoras de auxiliar a polícia na localização do veículo, frustrando expectativa legítima de recuperação célere e segura do bem.

6. O fortuito externo (roubo do veículo) não afasta a responsabilidade da prestadora de serviço no contexto da perda de uma chance, pois o dano não decorre diretamente do evento criminoso, mas da impossibilidade de reagir a ele em razão da ineficácia do serviço contratado.

7. O tipo de obrigação contratada (de meio ou de resultado) é irrelevante à caracterização da perda de uma chance, bastando a demonstração de que houve falha na prestação do serviço que privou as autoras de uma possibilidade real de mitigar os danos decorrentes do roubo.

8. O depoimento do policial militar que prestou assistência às autoras no momento da ocorrência corrobora a verossimilhança da chance perdida, ao indicar que, se o rastreador estivesse funcionando, a localização do veículo teria sido facilitada, com maior probabilidade de recuperação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção da teoria da perda de uma chance, mesmo sem requerimento expresso, não configura julgamento extra petita quando fundada em pedido genérico de indenização por danos materiais.

2. A falha na prestação de serviço de rastreamento veicular, que impede o exercício de uma chance real e concreta de recuperar bem subtraído, enseja indenização com base na teoria da perda de uma chance.

3. O roubo do veículo não constitui fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil quando o dano fundado na perda de uma chance decorre de falha no serviço contratado, e não do evento criminoso em si.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 11, e 1.013; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.375/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.013.651/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2024; STJ, REsp 1.190.180/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.11.2010, DJe 22.11.2010; TJDF, EDcl-Cv 0720499-80.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PST ELETRÔNICA LTDA
em face da sentença (ID 29488897) proferida pelo Juízo de Cariacica - 1ª Vara Cível que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
FLORINDA OLIVEIRA LOPES e ALESSANDRA LOPES BAIENSE
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 1344244), a apelante sustenta que (i) a sentença deve ser anulada, porquanto
extra petita
, uma vez que as autoras não formularam pedido de indenização pela teoria da perda de uma chance, fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
.

Também afirma que (ii) não há dever de indenizar, pois a obrigação decorrente do contrato firmado entre as partes é de meio, e não de resultado, uma vez que a função do produto contratado é rastrear a localização do veículo e não a de garantir ou assegurar que o bem não seja subtraído ou localizado em caso de roubo/furto.

Por fim, aduz que (iii) o cenário dos autos é de fortuito externo, a afastar o dever de indenizar.

Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões no ID 13442456.

De início, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Extrai-se dos autos que as autoras,
FLORINDA OLIVEIRA LOPES e ALESSANDRA LOPES BAIENSE,
são feirantes e contrataram junto à requerida,
PST ELETRÔNICA LTDA,
serviço de rastreamento veicular para o automóvel utilizado nas feiras livre (CM Montana Conquest, Placa MRH-9794),
“com a promessa de que o referido serviço possibilitaria rastrear e desligar remotamente o veículo através de solicitação da contratante
”.

As requerentes narram na exordial que, em 04/05/2019 foram vítimas de assalto que culminou na subtração do veículo. Após o fato, localizaram um Policial Militar e informaram que o veículo tinha localizador e bloqueador,
“momento em que o policial ligou para a central de atendimento da empresa requerida solicitando o rastreamento do veículo, para iniciar a busca
”. Contudo, relatam que
“a atendente da requerida informou que o rastreador do veículo não estava funcionando desde o dia 26/04/2019, não sendo possível localizar e bloquear o veículo
”. O bem apenas foi localizado, sem o uso do rastreador, em 09/05/2019,
“totalmente depenado, desmontado e inutilizável
”.

Diante do cenário narrado, propuseram a presente demanda, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais. A pretensão autoral foi parcialmente acolhida em sentença.

No ato decisório, o Magistrado sentenciante concluiu que não seria possível condenar a requerida ao pagamento de danos morais, lucros cessantes ou danos emergentes, uma vez que a obrigação firmada contratualmente seria de meio, e não de resultado.

A propósito, confira-se excerto do édito sentencial:

De plano, destaco que a demandada, na qualidade de prestadora de serviço, está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor e responde independentemente da existência de culpa, com base no artigo 14 do aludido diploma legal. Tratando-se de defeito na prestação do serviço, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a responsabilidade é afastada apenas quando demonstrada a ocorrência de alguma excludente legal.

Fixado tal ponto, verifico ser incontroverso nos autos o fato das partes terem firmado contrato de prestação de serviço com comodato de equipamento. Às fls. 60/66 a parte autora juntou cópia do contrato firmado.

De acordo com o documento em questão a parte requerida se comprometia a disponibilizar informações captadas do veículo e transmitidas por meio de sinal de telefonia móvel celular, e/ou radiofrequência própria:

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de disponibilização de informações captadas do veículo e transmitidas por rneio de sinal de telefonia móvel celular, e/ou radiofrequência própria, bem como o COMODATO de EQUIPAMENTO eletrônico pelo tempo que durar a sobredita prestação de serviço.

1.1. 0 equipamento definido no TERMO DE ADESÃO tem como objetivo a coleta de dados do veículo automotor no qual encontra-se instalado.

1.2. A CONTRATADA definirá a prestadora dos serviços de telefonia móvel celular, quando aplicável, bem como a tecnologia a ser utilizada, para que essa disponibilize o meio de transmissão de sinais.

1.3. Os dados de localização do veículo poderão ser disponibilizados no CONTRATANTE por meio de página eletrônica da CONTRATADA que poderá ser acessada via Internet diretamente por este, desde que tal serviço adicional tenha sido contratado no TERMO DE ADESÃO, conforme o tipo de pacote de serviços nele descrito. Toda comunicação ficará registrada, em meio eletrônico na CONTRATADA, pelo prazo de ate 90 (noventa) dias.

1.4. Para o adequado funcionamento dos serviços acima descritos, o(a) CONTRATANTE deverá zelar para que seu veículo: a) se encontre dentro da área técnica de cobertura da prestadora de serviços de telefonia móvel celular ou de radiofrequência própria definidas pela CONTRATADA

b) apresente seu sistema elétrico em perfeito estado de funcionamento e sem quaisquer avarias que o afetem e que possam direta ou indiretamente, danificar ou diminuir a eficácia do EQUIPAMENTO e, ainda, que este não seja removido/desinstalado do veículo ou manuseado por pessoas não credenciadas ou não autorizadas pela CONTRATADA.

1.5. A visualização da localização do veículo via internet e/ou o acionamento do botão de assistência, caso contratadas tais opções e de acordo com o pacote de serviços descritos no TERMO DE ADESÃO, terá o seu bom desempenho condicionado a qualidade e compatibilidade do equipamento e/ou sistema de informática utilizado pelo (a) CONTRATANTE, bem como obedecerá ao que estipula a CLÁUSULA QUARTA deste instrumento.

Restou pactuado também que para o adequado funcionamento dos serviços acima descritos, o contratante deveria zelar para que seu veículo se encontrasse dentro da área técnica de cobertura da prestadora de serviços de telefonia móvel celular ou de radiofrequência própria definidas pela contratada.

Em seguida, o contrato previu que não existia garantia de recuperação do veículo e que o serviço não substituía, em nenhuma hipótese, a contratação de uma apólice de seguro pelo proprietário do veículo:

1.6. O (A) CONTRATANTE declara expressamente ter sido esclarecido (a) que.

1.6.1. Não existe garantia de recuperação do veículo vinculado à prestação de serviços ora contratada.

1.6.2. O EQUIPAMENTO não receberá os comandos transmitidos pela prestadora de serviços de telefonia móvel ou de radiofrequência própria, na hipótese de mau funcionamento do sistema elétrico/eletrônico do veículo em que estiver instalado.

1.6.3. A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer perdas, danos e lucros cessantes, de qualquer natureza e suportados pelo próprio CONTRATANTE ou terceiros, nas seguintes hipóteses:

a) eventual sinistro ou não recebimento, pelo EQUIPAMENTO, dos comandos transmitidos pela prestadora de serviços de telefonia móvel celular ou de radiofrequência própria

b) Paralisação ou interrupção dos serviços contratados por falha técnica no serviço de telefonia móvel celular ou de radiofrequência própria, por determinação do Poder Público, greves parciais ou gerais que afetem a prestação do serviço ou por outros casos fortuitos ou motivos de força maior;

c) Danos causados por acidente no veículo, furtos, assaltos, sequestros que venham a ocorrer com o veículo do (a) CONTRATANTE e seus ocupantes;

d) Interrupção ou suspensão dos serviços por inadimplência do (a) CONTRATANTE

e) Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais (chuvas, raios, etc.) que venham a afetar a realização dos serviços contratados;

f) Mau uso do EQUIPAMENTO, tais como, exemplificativamente, sua violação, remoção, instalação ou manutenções realizadas por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela CONTRATADA, sua deterioração por produtos químicos, água, rupturas, ou violação de acessórios instalados no veículo, alteração de voltagem ou inversão de cabos da bateria;

1,6.4. A CONTRATADA não garante nem se responsabiliza de qualquer forma pelo estado de conservação do veículo equipado com o EQUIPAMENTO, tampouco pela integridade física de seus ocupantes ou de eventos que envolvam terceiros.

1.6.5. Todas as funcionalidades do EQUIPAMENTO dependem da prévia confirmação de dados cadastrais do usuário c/ou senha de acesso junto à Central de Atendimento da

"CONTRATADA

1.7. O (A) CONTRATANTE declara-se ciente de que:

1.7.1. Este serviço não substitui, em nenhuma hipótese, a contratação de uma apólice de seguro pelo proprietário do veículo.”

Nessa esteira, dos termos do negócio jurídico entabulado, forçoso concluir que a obrigação da parte demandada era de meio e não de resultado. Assim, a demandada jamais assumiu a responsabilidade de assegurar o bem, deixando claro mão existir a garantia de recuperação do veículo
.

[...]

Em virtude do exposto, forçoso concluir pela improcedência do pedido autoral no tocante à condenação da parte demandada a promover o ressarcimento relativo ao valor do veículo roubado, demais bens roubados em seu interior, bem como lucros cessantes.

Isso porque conforme mencionado, não há como reconhecer responsabilidade da prestadora comodante pela indenização decorrente do roubo do veículo cadastrado, devendo os pedidos em comento serem julgados improcedentes.

Nada obstante, o Juízo
a quo
compreendeu que o cenário dos autos configurava hipótese de aplicação da teoria da perda de uma chance pelos seguintes fundamentos:

Da teoria da perda de uma chance.

Por outro lado, verifico ter restado incontroverso nos autos que o serviço de localização do veículo da parte autora não estava funcionando no dia do roubo. Em verdade, a parte demandada confessa tal fato afirmando que dias antes do sinistro o rastreador não estava funcionando. Afirmou unicamente que tal fato decorreu de “sinais de violação”.

Entretanto, não produziu qualquer tipo de prova capaz de comprovar tal fato, ou seja, não produziu qualquer tipo de prova capaz de evidenciar, ainda que de maneira indiciária, que o não funcionamento do rastreador decorreu de má utilização pela parte autora, não sendo possível depreender tal fato. Repito ter cingido-se a afirmar a existência de “sinais de violação” sem nem mesmo explicar quais sinais seriam esses.

Fixado tal ponto, patente a existência de má prestação do serviço pela demandada. Ainda, restou satisfatoriamente demonstrado que a má prestação do serviço interferiu de maneira direta no sucesso da localização do veículo.

Isso porque conforme mencionado na inicial e corroborado pelo depoimento do Policial Militar ouvido em audiência, Sr. Aurélio Robson Fonseca da Silva, se a autora tivesse conseguido identificar a localização do veículo pelo aplicativo de rastreamento, iriam direto ao local, aumentando as possibilidades de êxito nas diligências:

“que conheceu as autoras no dia da ocorrência: que recorda-se que estava com seu colega de viatura fazendo um breve lanche em um posto de gasolina na Rodovia do Contorno: que não se recorda o nome do posto; que recorda-se que veio a autora Alessandra correndo na pista e lhe abordou dizendo que o carro dela havia sido roubado: que então, a Alessandra entrou na viatura com o depoente e seu colega policial: que estavam indo em perseguição ao automóvel roubado pois a Alessandra disse que o roubo tinha sido a poucos instantes: que recorda-se que o roubo aconteceu na região da Serra: que recorda-se ter percorrido toda a extensão da Rodovia do Contorno até o seu final em Cariacica, sem encontrar o veículo: que sabe dizer que o roubo aconteceu na própria Rodovia do Contorno, na Serra, segundo informações da autora; que durante a busca acionou o Ciodes, comunicando o roubo e solicitando que as viaturas de Cariacica também tentassem encontrar o veícuio: que durante as buscas, a autora Alessandra disse que o veículo tinha rastreador: que o celular da autora tinha sido roubado junto com o veiculo; que então, emprestou o seu particular para a autora baixar o aplicativo; que sabe dizer que a autora conseguiu baixar o aplicativo, mas não conseguiu rastrear o veículo: que em seguida. a Alessandra fez uma ligação para a empresa responsável pelo rastreamento que ouviu que a empresa mandava ela olhar no aplicativo: que Alessandra dizia por telefone que no aplicativo de rastreamento não aparecia o sinal do carro; que então, continuaram a fazer as buscas na própria viatura policial indo até a Ceasa de Cariacica; que como não tiveram êxito, deixou a autora Alessandra em sua casa conforme autorização do Ciodes; que quanto a autora Florinda, somente se recorda de tê-la deixado em casa junto com a Alessandra: que recorda-se que a Alessandra disse que iria fazer o boletim de ocorrência; que se a autora tivesse conseguido identificar a localização do veículo pelo aplicativo de rastreamento, iriam direto ao local. aumentando as possibilidades de êxito nas diligências: que acredita que outras viaturas de Cariacica também efetivaram buscas; que não sabe o que aconteceu exatamente com o aplicativo de rastreamento da autora: que pode afirmar que viu o aplicativo e não aparecia o carro dela; que foi a primeira vez que viu e manuseou o aplicativo; que não sabe o que foi falado entre a autora Alessandra e a atendente de aplicativo. Dada a palavra a advogada da requerida, às suas perguntas respondeu: que não se recorda de ter recebido algum telefonema da empresa requerida dias após o fato, um vez que emprestou seu celular a Alessandra para ligar para a empresa no dia do roubo; que é comum haver roubos e furtos de veículos na Rodovia do Contorno: que sabe dizer que o veículo. quando foi encontrado, saiu do local em guincho, e foi levado a algum pátio da Polícia Civil para posterior liberação; que não sabe dizer se foi possível consertar o veículo.”

Assim sendo, forçoso concluir que o caso em comento enseja a utilização da teoria da perda de uma chance. A perda de uma chance constitui-se em um prejuízo autônomo, indenizável quando uma conduta ou omissão fizer com que seja aniquilada uma probabilidade séria e real de se obter um lucro ou de se evitar uma perda. Na perda de uma chance indeniza-se a chance perdida e não o prejuízo final, o que justifica a indenização mitigada, em valor reduzido
.

Isto posto, diante dos argumentos acima expostos de forma sistematizada e com fulcro nos dispositivos legais acima mencionados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e do entendimento fixado no Resp 903258.

Noutra vertente, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos de natureza indenizatória.

Foi em face do aludido pronunciamento que houve a interposição do presente apelo, nos termos relatados.

Destaco que, em razão da proibição à
reformatio in pejus
, considerando que apenas houve interposição de recurso pela parte requerida,
PST ELETRÔNICA LTDA
, não cabe a esta Instância Revisora analisar a correção ou incorreção da sentença no que concerne à improcedência dos pedidos de danos morais, lucros cessantes e danos emergentes.
Nesse contexto, com fulcro na extensão do efeito devolutivo (art. 1.013, CPC), apenas o capítulo da sentença referente aos danos fundados na teoria da perda de uma chance será analisado
.

Estabelecida essa premissa, cumpre ressaltar, de plano, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
a adoção da teoria da perda de uma chance em sentença, ainda que sem requerimento expresso nesse sentido,
não configura hipótese de julgamento
extra petita
quando há pedido de condenação ao pagamento de danos materiais
,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PERDA DE PRAZO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DESÍDIA DO ADVOGADO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REVELIA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia dos autos (i) a definir se houve julgamento extra petita decorrente da condenação pela perda de uma chance e (iii) a verificar a existência de dano decorrente da perda de prazo para oposição de defesa em ação monitória.

3.
O princípio da congruência ou da adstrição determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites fixados pelas partes (arts. 128 e 460 do CPC/1973).

4.
Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).

5. Na hipótese, a causa de pedir está fundada na oposição intempestiva dos embargos monitórios e na ausência de informações acerca da revelia decretada nos autos, enquanto o pedido é de indenização por danos materiais.

6.
Inexiste o alegado julgamento extra petita, pois o autor postulou indenização por danos materiais e as instâncias ordinárias condenaram o réu em conformidade com o pedido ao fundamento da perda de uma chance, apenas concedendo a reparação em menor extensão.

7. O recurso não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, motivo pelo qual incidem, por analogia, as Súmulas nºs 283 e 284/STF.

8. Rever as conclusões da Corte local, inclusive aquelas referentes aos efeitos da revelia na ação monitória, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.637.375/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 25/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL PETIÇÃO INICIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"Conforme entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial"
(AgInt no RESP n. 1.829.793/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 2.013.651; Proc. 2022/0215408-6; DF; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 29/08/2024)

No mesmo sentido têm decidido os Tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. CPC. 2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 3.
Não se trata de julgamento extra petita. A causa de pedir indica falha de prestação de serviço de rastreamento veicular. A teoria da perda de uma chance foi levantada apenas para efeito de estipulação do quantum indenizatório. 4. A incidência de uma ou outra norma na solução do litígio levado ao judiciário nada tem a ver com o pedido. O autor deve trazer os fatos ao Poder Judiciário que, por sua vez, deve aplicar o direito. Conjunto de normas. Para soluçao da lide. Recorde-se o antigo brocardo jurídico: Da mihi factum, dabo tibi jus
5. Além disso, intimadas as partes para se manifestarem sobre a teoria de perda de uma chance (quanto à recuperação do bem), ambas permaneceram inertes. 6. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5º e 6º do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada. (TJDF; EDcl-Cv 0720499-80.2023.8.07.0003; Ac. 1989666; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 09/04/2025; Publ. PJe 09/05/2025)

- APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COMPRA DE PASSAGEM AÉREA). Sentença de parcial procedência, condenando as Corrés, solidariamente, em danos morais e materiais. Recursos das Corrés. Alegações preliminares no sentido de ser declarada a ilegitimidade passiva que devem ser afastadas. Serviço de venda de passagem aérea que teve a participação de todas as Corrés integrando a cadeia de fornecimento, ensejando responsabilização de forma solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.
Alegação de mérito buscando afastamento da condenação em danos morais e reconhecimento de que parte da decisão atacada que trata da teoria da perda de uma chance seria extra petita, que também não merece acolhida. Autor que, em razão da conduta das Corrés, de ausência de informação quanto a necessidade de visto para embarcar, acabou perdendo importante competição esportiva a que havia se preparado, bem como sua bolsa-atleta. Situação que impactou gravemente da carreira esportiva do Apelado. Corrés que à luz da inversão do ônus probatório, decorrente da relação de consumo, não comprovaram que notificaram o Autor à época da necessidade de visto para embarcar, conforme inteligência do art. 6º, VIII, do CDC. Danos materiais e morais mantidos, nos termos da sentença guerreada.
Honorários de sucumbência majorados. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; AC 0009651-74.2012.8.26.0248; Ac. 16009657; Indaiatuba; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 08/08/2022; DJESP 09/09/2022; Pág. 1942)

A CONTRADIÇÃO QUE SE COMBATE COM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SE DÁ ENTRE A CONCLUSÃO ADOTADA PELO ÓRGÃO JULGADOR E AS PREMISSAS EM QUE SE BASEOU. 2. Inexiste omissão a sanar através de embargos declaratórios, quando o acórdão não enfrentou expressamente todas as questões arguídas pelas partes, afastando-as por meio das razões expostas (TJRJ, Súmula nº 52). ]3.
Tendo em vista a narração dos fatos, bem como o pleito de reparação patrimonial ante o prejuízo alegado, não configura julgamento extra petita conceder ao autor indenização pela perda de uma chance, verificando-se ter sido essa a hipótese ocorrida.
4. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0017917-55.2018.8.19.0209; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 15/12/2021; Pág. 300)

Pelo exposto, não há que se falar em hipótese de anulação da sentença objurgada por alegado caso de julgamento distinto do pedido, eis que, conforme demonstrado, entende-se que havendo pedido de indenização por perdas e danos em geral, pode o juiz reconhecer a aplicação da perda de uma chance sem que isso implique desrespeito ao Princípio da Adstrição.

A título complementar, pontuo que a situação em apreço também não configura hipótese violadora da regra constante no art. 10, do CPC, eis que “
não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente
” (REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Dando prosseguimento, reputo necessário enfatizar que, segundo o e. STJ, “
a teoria da perda de uma chance (perte d’une chance) visa à responsabilização do agente causador
não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro,
precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma chance -
desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluída ou hipotética
- é considerada uma
lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo
que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro
”. (REsp n. 1.190.180/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 22/11/2010.)

Ao transportar as referidas conclusões ao caso em apreço, é necessário esclarecer que o
ato ilícito que enseja eventual condenação pela teoria da perda de uma chance
não se confunde com o ato ilícito - e tampouco com o dano - porventura configurado em um contexto de responsabilidade civil tradicional, por exemplo
. E tal se dá justamente por a teoria da perda de uma chance consistir em uma terceira via entre os lucros cessantes e os danos emergentes, cujo fundamento é a
frustração de uma expectativa real e legítima da parte
. Esta compreensão conduz à conclusão de que, preenchidos os requisitos, é possível a configuração da perda de uma chance, ainda que se não verifique cenário de responsabilidade contratual, por exemplo.

No caso em exame, a condenação da apelante pela sentença objurgada com base na teoria da perda de uma chance
não decorreu do ato ilícito consubstanciado no roubo do automóvel e dos danos que acometeram o carro das autoras
. A bem da verdade,
a condenação decorreu do fato de que, por o sistema de rastreamento contratado pelas requerentes não estar funcionando quando do evento danoso
, as consumidoras foram privadas da chance - real e concreta - de rastrear o veículo e, desse modo, tentar conter os danos decorrentes do roubo.

Por esse motivo, não há que se falar que a excludente de responsabilidade decorrente de alegado fortuito externo - roubo do veículo - aplica-se para afastar a indenização em análise. Afinal, o ato ilícito e o desdobramento causal que justificam a indenização pela perda de uma chance são distintos daqueles inerentes a eventual condenação a título de danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) ou morais decorrentes da subtração do veículo. Nesse particular,
o ato ilícito que conduz à indenização pela perda de uma chance é

a falha no sistema de rastreamento contratado que obstou as chances reais e concretas das autoras de localizarem o bem,

e não o roubo propriamente dito.

E, por não ser o roubo o ato ilícito que enseja a condenação fundada na teoria da perda de uma chance,
eventual discussão a respeito de ser a obrigação da apelante de meio ou de resultado é desimportante para o deslinde da controvérsia recursal. Isso porque, ainda que a contratada não tivesse a obrigação de evitar o roubo (obrigação de resultado), era sua a responsabilidade de prestar o serviço contratado de forma adequada e eficaz, o que não ocorreu. A referida circunstância causou lesão às justas expectativas das autoras que, ao perseguirem posição jurídica mais vantajosa - localização do veículo - tiveram o curso normal dos acontecimentos interrompido pelo ato ilícito da apelante, consubstanciado na falha na prestação do serviço de rastreio.

Por derradeiro, sobreleva acentuar que, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
, ao longo da instrução processual, a parte requerida não anuiu com o ônus probatório que lhe competia de comprovar que o rastreador por ela fornecido estava funcionando, ou que sua falha decorreria de culpa exclusiva das consumidoras. Na realidade, ora apelante limitou-se em afirmar que a falta de funcionamento do produto decorreria de
“sinais de violação”
, sem, contudo, explicar seu significado e, muito menos, provar o alegado.

Portanto, concluo que a perda da chance real e concreta das autoras de localizarem o veículo roubado decorreu da falha no funcionamento do serviço de rastreamento contratado, atribuído à requerida.

A título complementar, destaco que a chance real e concreta das autoras restou demonstrada pelo depoimento testemunhal do policial que fora acionado logo após a ocorrência, o qual estava em posto de gasolina próximo ao local do roubo e destacou que, com o serviço de rastreio do veículo em funcionamento, as chances seriam mais altas de localizar o bem com celeridade:

[...] que conheceu as autoras no dia da ocorrência: que recorda-se que estava com seu colega de viatura fazendo um breve lanche em um posto de gasolina na Rodovia do Contorno: que não se recorda o nome do posto;
que recorda-se que veio a autora Alessandra correndo na pista e lhe abordou dizendo que o carro dela havia sido roubado:
que então, a Alessandra entrou na viatura com o depoente e seu colega policial:
que estavam indo em perseguição ao automóvel roubado pois a Alessandra disse que o roubo tinha sido a poucos instantes:
que recorda-se que o roubo aconteceu na região da Serra: que recorda-se ter percorrido toda a extensão da Rodovia do Contorno até o seu final em Cariacica, sem encontrar o veículo:
que sabe dizer que o roubo aconteceu na própria Rodovia do Contorno, na Serra, segundo informações da autora
; que durante a busca acionou o Ciodes, comunicando o roubo e solicitando que as viaturas de Cariacica também tentassem encontrar o veícuio:
que durante as buscas, a autora Alessandra disse que o veículo tinha rastreador: que o celular da autora tinha sido roubado junto com o veiculo; que então, emprestou o seu particular para a autora baixar o aplicativo; que sabe dizer que a autora conseguiu baixar o aplicativo, mas não conseguiu rastrear o veículo: que em seguida. a Alessandra fez uma ligação para a empresa responsável pelo rastreamento que ouviu que a empresa mandava ela olhar no aplicativo: que Alessandra dizia por telefone que no aplicativo de rastreamento não aparecia o sinal do carro; que então, continuaram a fazer as buscas na própria viatura policial indo até a Ceasa de Cariacica; que como não tiveram êxito, deixou a autora Alessandra em sua casa conforme autorização do Ciodes;
que quanto a autora Florinda, somente se recorda de tê-la deixado em casa junto com a Alessandra: que recorda-se que a Alessandra disse que iria fazer o boletim de ocorrência;
que se a autora tivesse conseguido identificar a localização do veículo pelo aplicativo de rastreamento, iriam direto ao local. aumentando as possibilidades de êxito nas diligências:
que acredita que outras viaturas de Cariacica também efetivaram buscas;
que não sabe o que aconteceu exatamente com o aplicativo de rastreamento da autora: que pode afirmar que viu o aplicativo e não aparecia o carro dela
; que foi a primeira vez que viu e manuseou o aplicativo; que não sabe o que foi falado entre a autora Alessandra e a atendente de aplicativo. Dada a palavra a advogada da requerida, às suas perguntas respondeu: que não se recorda de ter recebido algum telefonema da empresa requerida dias após o fato, um vez que emprestou seu celular a Alessandra para ligar para a empresa no dia do roubo; que é comum haver roubos e furtos de veículos na Rodovia do Contorno: que sabe dizer que o veículo. quando foi encontrado, saiu do local em guincho, e foi levado a algum pátio da Polícia Civil para posterior liberação; que não sabe dizer se foi possível consertar o veículo.

Por todo o exposto, sob a ótica da matéria devolvida, não vislumbro razões para me dissociar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo
pelo reconhecimento da teoria da perda de uma chance.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2025 às 14:07:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57360611062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.